Tribunal: TJBA
Processo: 0545975-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545975-77.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATANNA SANTOS DE SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: VANESSA CRISTINA FERREIRA GOES e outros

Advogado(s)
:
NATANNA SANTOS DE SOUZA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PACIENTE

COM ALTERAÇÃO SEVERA DO PERFIL FACIAL. RELATÓRIO MÉDICO NÃO IMPUGNADO QUE DESCREVE PROFUNDO COMPROMETIMENTO PSICOLÓGICO.
RECUSA INJUSTIFICADA DE AUTORIZAÇÃO DURANTE DOIS ANOS. PROCEDIMENTO SÓ AUTORIZADO DEPOIS DE MEDIDA LIMINAR E ELEVAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). ASPECTOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO PRESERVADOS. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO DE VANESSA CRISTINA FERREIRA GOES PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO ESTADO DA BAHIA.

I – A sentença reconheceu que a cobertura médica requerida pela Autora era devida e condenou o Planserv a realizar o procedimento prescrito pelo médico. Indeferiu o pedido indenizatório por considerar não comprovado o dano moral. Ambas as partes recorreram.

II – O relatório médico de ID 54462976 não foi impugnado e atesta que a Autora sofria de
“
alteração severa do perfil facial com protrusão maxilar, exposição excessiva de incisivos superiores e incompetência labial
”.
Ainda descreve que

“
Além das consequências orgânicas, a condição tem resultado em profundo comprometimento psicológico devido a desarmonia e desproporção facial, impedindo que a paciente realize atividades rotineiras e triviais em público como o simples ato de se alimentar, falar ou mesmo sorrir
.”
grifos aditados

III -
A
sentença não foi recorrida no ponto em que considerou indevida a recusa
. Nesse contexto, a supressão do tratamento devido não pode ser confundida com mero dissabor, visto que violou bens jurídicos fundamentais e elevou o sofrimento já suportado pela parte autora em razão da enfermidade.

IV - Constatada a ocorrência de lesão extrapatrimonial, de se considerar que a condenação eventualmente concedida em montante irrisório tem o seu aspecto compensatório mitigado e não cumpre o papel de dissuadir ou ao menos desestimular o agente de novas e iguais condutas.

V - Consideradas as circunstâncias do caso concreto, mostra-se razoável a fixação da indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), de modo a proporcionar à Autora uma compensação pelo infortúnio e, ao mesmo tempo, impor sanção pedagógica ao Agente. Precedentes deste Colegiado.

Recurso de Vanessa Cristina Ferreira Goes, provido. Prejudicada a Apelação do Estado da Bahia.

Com finalidade preventiva e d
e modo a suprir eventual
necessidade de utilização da via integrativa com
alegado
propósito de prequestionamento
, dou como expressamente prequestionada toda a matéria articulada nos autos, assim como afirmo a preservação de todos os dispositivos legais e constitucionais citados.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de dupla Apelação
0545975-77.2017.8.05.000.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento a
o
A
pelo
de VANESSA CRISTINA FERREIRA GOES e julgar
prejudicado o recurso do
ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça